Tribunal: STF
Processo: ADI 1179
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. "GUERRA FISCAL". BENEFÍCIOS

FISCAIS: CONCESSÃO UNILATERAL POR ESTADO-MEMBRO. Lei 2.273, de 1994,
do Estado do Rio de Janeiro, regulamentada pelo Decreto estadual nº
20.326/94. C.F., art. 155, § 2º, XII, g.
I. - Concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, por
Estado-membro ao arrepio da norma inscrita no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea g, porque não observada a Lei Complementar 24/75,
recebida pela CF/88, e sem a celebração de convênio:
inconstitucionalidade.
II. - Precedentes do STF.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.